Tribunal: TJSP
Processo: 2008203-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.